Tribunal: TJMT
Processo: 0004291-30.2014.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004291-30.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRO ALVES DE SOUZA - CPF: 037.444.441-20 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), GENESIO SOCREPPA - CPF: 458.420.609-06 (APELADO), CARLOS KINFUKU DANTAS - CPF: 013.661.511-27 (ADVOGADO), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO), ADRIANO DEOCLECIANO DO NASCIMENTO - CPF: 000.103.091-44 (APELADO), JOEL RODRIGUES MARTINS - CPF: 861.959.991-72 (APELADO), ROSIMAR FRANCISCA SILVA MACIEL - CPF: 700.143.891-00 (ASSISTENTE), ADAO SADI LEMES DA CRUZ - CPF: 605.327.349-04 (ASSISTENTE), IZAIAS DOMINGOS FERNANDES - CPF: 236.458.579-15 (ASSISTENTE), JOEL RODRIGUES MARTINS - CPF: 861.959.991-72 (ASSISTENTE), ADRIANO DEOCLECIANO DO NASCIMENTO - CPF: 000.103.091-44 (ASSISTENTE), CLAUDIR LUIZ LOPES - CPF: 503.959.391-00 (ASSISTENTE), IVAN ANTONIO SCHERER - CPF: 621.971.851-87 (ASSISTENTE), CRISTINA DA SILVA - CPF: 030.016.671-09 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0004291-30.2014.8.11.0015– Sinop

Apelante:

Sandro Alves de Souza.

Apelado:
Genésio Socreppa.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
– MERA DETENÇÃO DO IMOVEL, POR PERMISSÃO E TOLERÂNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO IMPLEMENTADO – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.

Os atos de mera detenção ou tolerância não induzem posse, de modo que a simples detenção da coisa, por permissão do proprietário, sem o ânimo de dono não gera direito à aquisição do imóvel por usucapião.

No caso, a não comprovação de forma cabal pelo autor de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel alhures, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.238, do Código Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião extraordinária.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0004291-30.2014.8.11.0015– Sinop

Apelante:
Sandro Alves de Souza.

Apelado:
Genésio Socreppa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sandro Alves de Souza
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação de usucapião especial que move contra
Genésio Socreppa
, que julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de comprovação dos requisitos legais, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observado a gratuidade da justiça. Lado outro, julgou improcedente a ação de despejo manejada por Genésio Socreppa em favor deste, condenando o autor, no ônus de sucumbência, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2o do art. 85 do CPC.

Inconformado, o apelante alega que possui a posse pacífica e incontestada do imóvel no qual reside com
animus domini
desde 2003, tendo o apelado manejado a ação de despejo apenas em 2013.

Seguiu narrando que cultivava no local o plantio de milho, mandioca, hortaliças, além da criação de frangos e porcos, até a proibição pelo município, quando a área passou a fazer parte do perímetro urbano em 2016.

Alega que não possui posse precária da área, porque a adquiriu de forma onerosa, mediante desconto de valor mensal em seu salário e que não firmou contrato de locação com o apelado.

Assevera que fora produzida prova de todos os requisitos da usucapião, conforme exegese do art. 1.238, do Código Civil, notadamente por estar na posse ininterrupta e sem oposição do lote por mais de 10 (dez) anos, e assinala que a ação de despejo, não interrompe o prazo para reconhecimento da usucapião.

Forte em tais argumentos, busca a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Contrarrazões pelo apelado no id n. 199907715 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0004291-30.2014.8.11.0015– Sinop

Apelante:

Sandro Alves de Souza.

Apelado:
Genésio Socreppa.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de usucapião especial proposta por Sandro Alves de Souza

contra Genésio Socreppa, aduzindo, em síntese, que detém a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel situado na quadra 02, do Loteamento Bom Jardim,

matrícula n. 28.904 do 1o Oficio de Registro de Imóveis de Sinop,

onde reside

com
animus domini
desde 2004, construindo cerca e uma residência de madeira, e cultivava no local hortaliças e a cria de animais

para subsistência.

Disse que a posse é exercida de forma mansa, pacífica e contínua, e nesse contexto,

manejou a ação objetivando o reconhecimento do domínio.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica e ouvida as Fazendas Públicas e os confinantes, foi determinada a instrução processual, na qual fora produzida prova oral, mediante depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, seguindo-se as razões finais.

Empós, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça. Outrossim, julgou

improcedente a ação de despejo manejada por Genésio Socreppa em desfavor do ora apelante, condenando-o, no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o

autor.

Assevera que fora produzida prova de todos os requisitos da usucapião, conforme exegese do art. 1.238, do Código Civil, notadamente por estar na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel por mais de 10 (dez) anos, o qual adquiriu de forma onerosa, mediante desconto do valor em seu salario, e assegura que a ação de despejo, não interrompe o prazo para reconhecimento da usucapião. Pleiteia a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, a fim de ser declarado o seu domínio sobre a área, objeto do autos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a sentença não merece reforma.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a usucapião extraordinária de imóvel

encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13a Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017).

À vista disso, cabe ao autor demonstrar de forma real que exerce

a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, utilizando-os para sua moradia e de sua família ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

In casu
, em que pese os substanciosos argumentos vertidos pelo

apelante de que a prova testemunhal produzida corrobora que possui os requisitos legais da usucapião extraordinária, o certo é que, a despeito de estar na posse do imóvel litigioso por um certo período de tempo, ao que parece, de forma ininterrupta desde meados de

2006/2007,

o possui de forma precária, por liberalidade do réu, o qual, permitiu que o recorrente residisse no imóvel durante o período em que trabalhava como

funcionário da empresa madeireira de propriedade do apelado, depois neste permanecendo mediante comodato verbal, até ser interpelado judicialmente pelo apelado, em 2013, para desocupar o imóvel, opondo-se à posse. É o que se extrai da prova testemunhal produzida, minudentemente transcrita na sentença, como se infere:

O confinante do imóvel, Sr. Isaias, ao ser inquirido, afirmou que é vizinho do autor, que adquiriu o imóvel de sua propriedade em 2001/2002, e que o autor ingressou no lote em meados de 2006/2007. Já o confinante Adriano conheceu o autor em 2010/2011, assinalando que este já residia no lote à época. (id n. 199907704).

Por sua vez as testemunhas Claudir e Ivan afirmaram que o autor residiu no imóvel por períodos descontinuados, notadamente no tempo em que trabalhou na empresa do réu, ora apelado, vez que ingressou no local, permaneceu por certo período, saiu, retornou.

Deveras a testemunha Claudir, relatou que o autor mora no Bom Jardim há mais ou menos uns 08 anos, que o imóvel foi inicialmente cedido pelo Sr. Genésio, ora apelado, que emprestou a casa, porque o Sandro (autor) trabalhava na empresa deste, que trabalhavam juntos nesse período.

Disse que o autor residiu no local por tempo interpolado, sendo que da ultima vez não sabe informar se foi mediante locação ou empréstimo do imóvel. Declarou que trabalhou com o autor e que nunca ouviu falar que o mesmo adquiriu o imóvel do Sr. Genésio, e que este teria descontado o valor da compra e venda do salario do autor.

Afirmou que

o autor

entrou no imóvel

em 2005/2006,

que em

2008/2009,

a testemunha se desligou da empresa do Sr.

Genésio, juntamente com o autor, que foram juntos trabalhar em outra firma e o Sandro ficou morando na casa dessa nova empresa nesse período, apenas depois retornou para a casa do Bom Jardim.

Informou que o autor começou a trabalhar com o Sr. Genésio em 2003, e nesse tempo ficou na primeira casa por uns seis meses, depois saiu do local e foi morar na casa do Bom Jardim.

Noticiou que o Sandro ganhava por mês e depois passou na comissão também, que a testemunha participava dos acertos dos funcionários que cuidava. Quando trocou de firma, levou o Sandro consigo, que

ele continuou morando na casa do Genésio.

Na mesma toada, a testemunha Ivan, assinalou que autor morou no imóvel em vários períodos, que o depoente morou no mesmo imóvel

entre os anos de 2004 a 2005,

que

pagava aluguel para o Sr. Genésio, por meio de contrato verbal. Não soube informar se o período em que o autor morou no imóvel se foi a titulo de empréstimo, aluguel.

Não sabe informar se o Sandro comprou o imóvel do Genésio. Acredita que o imóvel era alugado para o autor, porque para o depoente era alugado, que depois que saiu do imóvel, viu a casa vazia por um tempo, que não viu outra pessoa morando no local, que nunca viu o imóvel descuidado.

Por sua vez, a informante Cristina, ex-companheira do autor, assinalou que o Sr. Genésio cedeu a casa para residirem, porque o autor trabalhava na madeireira e não tinham onde morar, então o Sr. Genésio ofereceu essa casa por um valor mais baixo, no ano de 2004. Disse que ficaram por um tempo, depois saíram, que nessas idas e vindas foi mais ou menos uns 3 ou 4 meses. Saíam, depois voltavam. Durante o período que conviveu em união estável com o Sandro (autor), por cerca de 8 anos ( 1999 a 2007), saíram várias vezes do imóvel. Depois que se separou,

o autor ficou morando uns 06 meses ou mais, então ele saiu e foi morar com a mãe, que tinha a chácara dela, depois ela vendeu, e não sabe mais nada. Informou que o autor continua morando na chácara, e não sabe informar a que título

mora lá, se por empréstimo, aluguel.

Informou que no período em que conviveram residiram em outro local, porque o autor arrumava serviço em outro lugar, era longe e só tinha a bicicleta dele. Como ficava muito longe, saíam da chácara e alugava casa ou moravam na casa da madeireira. Que das vezes em que saíram da chácara, outra pessoa passou a morar no local, que se lembra do Ivan, pois nas duas vezes em que retornou ao local, este é que residia.

Assim, como bem mencionado pelo Magistrado
a quo
“
detalhando a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que os envolvem, sobretudo pela prova documental produzida nos autos, visualiza-se que o requerente reside no lote de terras urbanas ‘sub judice’, de maneira ininterrupta, pelo menos desde 11/07/2008 (ID 56880664, pág. 26). Sendo que até o ajuizamento da ação em 26/03/2014, havia decorrido apenas 04 anos e oito meses. Ademais, diante do ajuizamento da ação de despejo em apenso (autos no 0013394-95.2013.8.11.0015), que foi distribuída em 07/10/2013, e do depoimento pessoal do autor, colhido em audiência de instrução e julgamento, verifica-se também que a posse não era exercida de maneira mansa e pacífica. (...)”
id n. 199907710.

À vista disso, tenho que o apelante

não comprovou a posse com
animus domini
,

tampouco o lapso temporal necessário à prescrição aquisitiva, haja vista que, embora tivesse

estabelecido sua moradia habitual na chácara de forma contínua a partir de 2006/2007, ou seja, cerca de 07 (sete) anos

do ajuizamento

da ação petitória, não exercia

a posse como se dono fosse, seja

porque,

estava no local por mera liberalidade do dono, e

como pontuou o togado
a quo

“
não

colacionou qualquer indicio de que tenha construído a residência ou implementado benfeitorias no imóvel e tampouco quitou os débitos fiscais pelo período que permaneceu”.

Nesse contexto, os atos de mera detenção ou tolerância não induzem posse, de modo que a simples detenção da coisa não gera direito à aquisição do imóvel por usucapião. Tampouco permaneceu no local pelo período necessário à prescrição aquisitiva.

Assim, ainda que o apelante pudesse ter tido por vários anos a posse do imóvel o fez sabendo que não era proprietário/possuidor, circunstancia que não legitima a pretensão da usucapião extraordinária.

Dessa forma,
não se vislumbra o elemento subjetivo (
animus domini)
necessário para a configuração da usucapião extraordinária quando demonstrado que a posse exercida sobre o imóvel se deu de modo precário, com mera tolerância e permissão do proprietário, assim também não implementado o lapso temporal necessário ao reconhecimento do direito à usucapião extraordinária,
razão pela qual a r. sentença não merece reforma.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO – USUCAPIÃO ORDINÁRIA – TRANSMUDAÇÃO DA POSSE PARA EXTRAORDINÁRIA - RECONHECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO EXERCÍCIO DA POSSE AD USUCAPIONEM POR 15 ANOS ININTERRUPTOS - NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini. Inteligência do art. 1.238 do Código Civil.

Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se a autora não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo
”. ( RAC n.

1048200-51.2019.8.11.0041,

2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario J. 29.09.23)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – MERA DETENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do que dispõe o art. 1.238 do Código Civil, o reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini.

A permissão ou tolerância de usufrutuário não caracteriza posse, mas mera detenção, não podendo tal período ser computado para aferição de usucapião, por completa ausência de animus domini”
.(RAC n.

1034178-22.2018.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 26.04.23)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instância recursal, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, que fixo em 15%, observado a gratuidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024